Tribunal: STF
Processo: ARE 1225577
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 14, p. 52-53):
    APELAÇÃO CRIME - ART. 33, CAPUT, E ARTIGO 35 'DA LEI 11.343/06, ART. 244-B DO ECA E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/03 NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL - ABSOLVIÇÃO - PLEITO PELA CONDENAÇÃO - POSSIBILIDADE - AUTORIDADE POLICIAL QUE SE DIRIGIU À RESIDÊNCIA DO ADOLESCENTE . DELATOR VISANDO O CUMPRIMENTO DE MANDADO DE APREENSÃO DO ADOLESCENTE INFRATOR - AUSÊNCIA DE PROVAS COMPROVANDO A NEGATIVA DA GENITORA NO INGRESSO À RESIDÊNCIA OU MESMO SUA RESISTÊNCIA - TESTEMUNHO DO ADOLESCENTE E GENITORA DISPENSADOS PELA DEFESA - CONDENAÇÃO POR TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO QUE SE IMPÕE - FORTE CONJUNTO PROBATÓRIO EVIDENCIANDO A ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES NAQUELA LOCALIDADE - ACUSADOS PRESOS COM VÁRIOS QUILOGRAMAS DAS MAIS VARIADAS DROGAS - CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE À INDICAR A TRAFICÂNCIA PRATICADA PELOS ACUSADOS - INVESTIGAÇÃO ANTERIOR DE TRAFICÂNCIA NAQUELE LOCAL PELOS POLICIAIS - CRIME DE TRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADO - ARTIGO 12 DA LEI 10.826/03 - POSSE DE ARMA - PLEITO PELA CONDENAÇÃO - ACUSADO APREENDIDO NA POSSE DA ARMA QUE CONFESSA A POSSE DA MESMA - ARTIGO 244-B - CORRUPÇÃO DE MENORES - DELITO DEVIDAMENTE COMPROVADO - AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO - IRRELEVANTE - DADOS CADASTRAIS DA POLÍCIA CIVIL QUE CONFIRMAM A IDADE DO ADOLESCENTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA FINS DE CONDENAR OS ACUSADOS NOS EXATOS TERMOS DA DENÚNCIA.
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 14, p. 143).
    No recurso extraordinário (eDOC 14, p. 166-183), interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5°, XI e LVI, da Constituição Federal. Alega-se, em síntese, nulidade da condenação, pois fundada em prova ilícita obtida por invasão de domicílio em horário noturno.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por demandar reexame do conjunto probatório dos autos, a atrair a incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 16, p. 1-4).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchido os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que as razões de agravo apresentadas nada trazem a respeito do fundamento da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, limitando-se a reiterar as razões trazidas no apelo extremo.
    O agravo, portanto, não ataca de modo especificado a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do presente recurso de agravo.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente